Tribunal: TJDFT
Processo: 0724657-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724657-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EVERTON ROCHA DA COSTA REU: MASSA FALIDA DE STAR'S COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória proposta por EVERTON ROCHA DA COSTA em face de acórdão de no 1265996, proferido pela Colenda 4a Turma Cível deste Eg. Tribunal de Justiça, tendo por objeto a rescisão do combatido pronunciamento judicial. Informou o autor ter ajuizado ação de Embargos de Terceiro (no 0705125-27.2019.8.07.0015) para desconstituir constrição judicial sobre imóvel descrito naquela lide, a qual tramitou, originalmente, na Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Destacou que o referido procedimento especial foi julgado improcedente, com condenação do autor/embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 2o, Código de Processo Civil). Em face da r. sentença de 1o Grau, o autor interpôs recurso de apelação, o qual, após apreciação pela Colenda 4a Turma Cível deste Eg. TJDFT, foi conhecido e teve provimento negado, com honorários sucumbenciais majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 11, Código de Processo Civil). Contra o r. acórdão, a parte autora propôs a presente ação rescisória (acórdão no 1265996 – ID Num. 18269955). Pedido liminar, formulado pelo requerente, foi indeferido (ID Num. 28597609). Ao fim, o autor formulou pedido de desistência do feito (ID Num. 28665261). É o relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos de competência originária. Confira-se: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...). No caso dos autos, proferida a decisão acerca do pedido liminar formulado pelo autor, não ocorrera a citação da parte ré, circunstância a qual torna desnecessária a anuência desta quanto ao pedido de desistência declinado. Dessa forma, HOMOLOGO o pedido de retirada processual da parte autora, para que surta todos os seus efeitos, o que implica na extinção do feito sem resolução de mérito. Posto isso, JULGO EXTINTA a presente ação rescisória, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas pela parte autora (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Após o trânsito em julgado, promova a Secretaria a necessária expedição de alvará de levantamento, referente ao depósito efetuado pelo autor, conforme art. 968, II, Código de Processo Civil (ID Num. 27760686). Por fim, arquive-se o feito. Comunique-se ao Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal acerca do presente decisum (art. 969, Código de Processo Civil). Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 16 de setembro de 2021 15:34:48. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora